Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Em 4/8/2025, nos autos da Pet 14.129/DF, diante dos descumprimentos das medidas cautelares impostas, foi decretada a prisão domiciliar de JAIR MESSIAS BOLSONARO, a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares. A decisão de decretação da prisão domiciliar foi juntada aos presentes autos.



    Em 7/8/2025, Celina Leão Hizim Ferreira solicitou redesignação de sua data (eDoc. 1.591) e na mesma data, em 7/8/2025, o custodiado solicitou autorização para visitas de diversas pessoas (eDoc. 1.574).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO OS PEDIDOS DE REDISIGNAÇÃO, solicitado por Celina Leão Hizim Ferreira, e de AUTORIZAÇÃO DE VISITA, solicitado diretamente pelo custodiado, com realização nas datas abaixo indicadas, no horário entre 10h e 18h, e com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas:



    CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA: 15/8/2025



    DOMINGOS SÁVIO: 18/8/2025



    JOAQUIM PASSARINHO: 19/8/2025



    ALDEN JOSÉ LAZARO DA SILVA: 20/8/2025



    JÚLIA ZANATTA: 21/8/2025



    Em face da medida cautelar imposta ao custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO pela decisão de 17/7/2025 (eDoc. 1.481), consistente em proibição de comunicar-se com réus ou investigados em ações penais ou Inq/Pets conexas, inclusive por meio de terceiros, INDEFIRO A AUTORIZAÇÃO DE VISITA para Gustavo Gayer Machado de Araújo, uma vez que é investigado na PET 12.042/DF.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente